Tribunal: STF
Processo: AI 233445
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público do Estado de Santa Catarina: questão
relativa a gratificação de regência de classe, decidida com base na
interpretação de direito local: incidência da Súmula 280.
2.
Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de
impugnação (RISTF, art. 317, § 1º).